Tribunal: TJSP
Processo: 2075839-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE PARCELAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA PARA QUE A DECISÃO LIMINAR SEJA CONDICIONADA. SERVIÇO ESSENCIAL QUE DEVE SER MANTIDO, DESDE QUE A AGRAVADA REALIZE O PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS ATUAIS. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE PARCELAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA PARA QUE A DECISÃO LIMINAR SEJA CONDICIONADA. SERVIÇO ESSENCIAL QUE DEVE SER MANTIDO, DESDE QUE A AGRAVADA REALIZE O PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS ATUAIS. RECURSO PROVIDO. O corte ou suspensão do fornecimento de energia é legítimo quando, após prévio aviso, o consumidor permanece em mora, vale dizer, inadimplente no custeio da energia efetivamente consumida. Aplicável, em tais casos, sem sombra de dúvida, o comando do art. 6o da Lei no 8.987/95. No caso, todavia, resulta incontroverso que a cobrança alude a dívida referente a período pretérito, de modo que não se pode suspender o fornecimento do serviço essencial, desde que a agravada continue realizando o pagamento das faturas atuais.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000391500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em
que é agravante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravada
GLORIA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000
Voto no 30.984
Agravo de Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca : Marília - 1a Vara Cível
Juiz (a) : Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Agravante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (ré)
Agravada : GLÓRIA APARECIDA DE SOUZA (autora)
Voto no 30.984
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
PEDIDO DE PARCELAMENTO E TUTELA DE
URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA PARA QUE A
DECISÃO
LIMINAR
SEJA
CONDICIONADA.
SERVIÇO
ESSENCIAL
QUE
DEVE
SER
MANTIDO, DESDE QUE A AGRAVADA REALIZE
O PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS
ATUAIS. RECURSO PROVIDO. O corte ou
suspensão do fornecimento de energia é legítimo
quando,
após
prévio
aviso,
o
consumidor
permanece em mora, vale dizer, inadimplente no
custeio
da
energia
efetivamente
consumida.
Aplicável, em tais casos, sem sombra de dúvida, o
comando do art. 6o da Lei no 8.987/95. No caso,
todavia, resulta incontroverso que a cobrança
alude a dívida referente a período pretérito, de
modo que não se pode suspender o fornecimento
do serviço essencial, desde que a agravada
continue realizando o pagamento das faturas
atuais.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra
decisões proferidas às fls. 17/18 e 73/74, nos autos da ação de obrigação
de fazer, com pedido de parcelamento de débito e tutela antecipada,
ajuizada por GLÓRIA APARECIDA DE SOUZA, que deferiu a tutela de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000
Voto no 30.984
urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao máximo
de 30 dias.
Sustenta a agravante, em síntese, que
na decisão agravada não há a menção específica, se ela se aplica
somente ao débito discutido no processo judicial ou se também se aplicará
às contas de energia que puderem ser inadimplidas durante o decorrer do
processo. Desse modo, a requerida está impedida de cobrar das formas
que lhe são permitidas pela legislação vigente, novas contas que possam
ser inadimplidas no decorrer do processo judicial e que não estão sendo
discutidas nos presentes autos. Deve ser reformada a decisão de fls.
17/18, para que conste a possibilidade de realização de novo corte em
caso de falta de pagamento dos débitos não discutidos nos presentes
autos, com base nos arts. 491 e 492 do CPC. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo.
Não foi deferido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 69/71) e a agravada não apresentou contraminuta (fls. 73).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que a autora é
usuária do serviço prestado pela ré e que consigo reside seu pai, José
Rodrigues de Souza que conta com 81 anos e é portador de diabetes
mellitus e faz uso de Insulina NPH 100. Informa a autora que está
desempregada e, por esta razão, deixou de quitar alguns débitos com a
concessionária de energia CPFL, o que ocasionou o corte no fornecimento
em 18/02/2020. Ao entrar em contato com a concessionária para a
solução do deslinde, foi informada de que o valor mínimo de entrada
necessário para a religação da energia seria de R$ 1.243,26 (hum mil

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000
Voto no 30.984
duzentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), valor este que
não dispõe pelas condições em que se encontra, cujo o valor total do
débito é de R$ 3.204,61. Insiste que o medicamento utilizado pelo seu pai
deve ser armazenado em refrigeração; porém, com a falta da energia,
esse medicamento está se perdendo e seu pai impossibilitado de tomar a
medicação. A doença de diabetes não controlada pode ocasionar a morte.
Diante dos fatos, ajuizou ação objetivando a concessão de tutela de
urgência para a religação da energia e, ao final, o parcelamento dos
valores em 12x, com o valor mínimo de entrada de R$ 400,00
(quatrocentos reais).
Pela decisão de fls. 17/18, a ilustre
Magistrada “a quo” deferiu tutela de urgência e determinou o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, no endereço indicado na petição inicial, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.
A concessionária interpôs o presente
recurso sustentando que a decisão agravada não mencionou
especificamente se ela se aplica somente ao débito discutido no processo
ou se também se aplicará às contas de energia que puderem ser
inadimplidas durante o decorrer do processo, impedindo assim de cobrar
das formas que lhe são permitidas pela legislação vigente, novas contas
que possam ser inadimplidas.
Analisadas
as
particularidades
da
demanda, deve ser mantida a tutela liminar para restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora da autora.
Comprovado que seu pai, idoso, é
portador de diabetes mellitus e que a insulina por ele utilizada deve ser

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2075839-02.2020.8.26.0000
Voto no 30.984
armazenada sob refrigeração. Existe, assim, risco de morte ou
incolumidade física do genitor da autora.
No entanto, a concessionária possui
razão em seu inconformismo com relação à condicionante de que as
faturas mensais sejam pagas, pois o débito impugnado no processo é
pretérito.
O corte ou suspensão do fornecimento
de energia é legítimo quando, após prévio aviso, o consumidor permanece
em mora com a fatura mensal, vale dizer, inadimplente no custeio da
energia efetivamente consumida. Aplicável, em tais casos, sem sombra de
dúvida, o comando do art. 6o da Lei no 8.987/95.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso apenas para limitar a tutela antecipada
concedida porém, mantido o impedimento de a concessionária realizar
corte ou suspensão na prestação de serviço em razão do débito discutido
nos autos, condicionado à continuidade do pagamento das faturas atuais,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator